Tribunal: TJBA
Processo: 0001735-73.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001735-73.2014.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: A.J. COMERCIO DE GAS LTDA - EPP e outros

Advogado(s): ENRICO DE ARAUJO PEREIRA, MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

APELADO: ADELIDIO CARNEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE MENOR DURANTE DESCIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR CUSTEADO PELO MUNICÍPIO. ÓBITO NO LOCAL. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ID 70249557). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por genitores de menor falecido em razão de atropelamento, ocorrido no momento em que desembarcava de veículo utilizado para transporte escolar, serviço custeado pelo Município de Conceição do Coité. Sentença de procedência para condenar o Município e a empresa corré ao pagamento de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de elementos essenciais e documentos comprobatórios;

(ii) verificar se há responsabilidade do Município, à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988, em face da alegada inexistência de vínculo com o veículo envolvido no acidente;

(iii) analisar se houve culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal entre o serviço público e o dano.

III. Razões de decidir

A petição inicial atende aos requisitos legais, descrevendo adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, estando acompanhada de documentos aptos a instruir a demanda.

A prova oral colhida em audiência demonstrou que o transporte escolar era custeado pelo Município, o que atrai a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. (
I
d.
70249557
)

A tese de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada. A dinâmica do acidente revela conduta inadequada do motorista do transporte escolar ao desembarcar o aluno em local impróprio.

Demonstrado o nexo causal entre o serviço prestado e o dano, é devida a indenização. Os valores fixados a título de dano moral e material se mostram razoáveis e proporcionais. Dano material devidamente comprovado através do recibo de pagamento das despesas do funeral. (
I
d.
70249159 -
fl
. 26)

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1005532-37.2019.8.26.0562, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação 8001830-70.2018.8.05.0242, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 17.06.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001735-73.2014.8.05.0063
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE
, e como apelados
ADELIDIO CARNEIRO DA SILVA e JOSILENE RAMOS DA SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

03/09/239